Tribunal: TJMT
Processo: 0001502-98.2013.8.11.0110
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001502-98.2013.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CAMPINAPOLIS - CNPJ: 00.965.152/0001-29 (REPRESENTANTE), WALLACE RIBEIRO BRAGA - CPF: 097.715.638-90 (ADVOGADO), REZENDE MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA - ME - CNPJ: 01.265.570/0001-76 (APELADO), DANILO SIQUEIRA DE REZENDE - CPF: 845.396.661-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - ALTERAÇÃO DO ÍNDICE APLICÁVEL AOS JUROS DE MORA – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ E DO TJMT– ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - INDEFERIMENTO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1 -
Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF.
(REsp 1861550/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA No. 0001502-98.2013.8.11.0110

APELANTE
: MUNICÍPIO DE CAMPINÁPOLIS

APELADO
: REZENDE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA – ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação apresentado pelo Município de Campinápolis contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis, que, nos autos dos Embargos à Execução opostos pelo Município Apelante em desfavor de Rezende Materiais para Construções LTDA e Danilo Siqueira de Rezende, rejeitou os embargos, homologando os cálculos de fls. 34.

Condenou o Apelante no pagamento das custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais), consoante dispõe o artigo 20, § 4o, do CPC.

O Apelante sustenta, em síntese, que o Magistrado
a quo
se equivocou ao afastar a regra contida no artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com redação dada pela Lei no. 11.960/09, ou seja, 0,5% (meio por cento) ao mês.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença a fim de reconhecer a aplicação do artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com redação dada pela Lei no. 11.960/09.

Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa por litigância de má-fé e/ou de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do respectivo valor.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (id. 13616984).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 17 de novembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante consignando no relatório, trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação apresentado pelo Município de Campinápolis contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis, que, nos autos dos Embargos à Execução opostos pelo Município Apelante em desfavor de Rezende Materiais para Construções LTDA e Danilo Siqueira de Rezende, rejeitou os embargos, homologando os cálculos de fls. 34.

Condenou o Apelante no pagamento das custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais), consoante dispõe o artigo 20, § 4o, do CPC.

Inicialmente, esclareço que, a questão acerca da admissibilidade recursal do Agravo de Instrumento
sub examine
, será analisada à luz do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que a sentença recorrida foi proferida em 12 de novembro de 2014, consoante entendimento do Enunciado no 02 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

Enunciado número 2

Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Denota-se dos autos que, Rezende Materiais para Construções LTDA ajuizou Ação de Cobrança no. 955-68.2007.8.11.0110 (código 21945) contra o Município de Campinápolis, a qual foi julgada procedente, em 26-10-08, para condenar o Município no pagamento da importância de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais), para a empresa Autora, devidamente atualizada com os encargos legais, ou seja, juros de 1,0% (um por cento) ao mês, devidos a partir da citação inicial (1o-10-07), e correção monetária pelo INPC, devida a partir da data do vencimento de cada cheque (fls. 21), e ainda, pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados, à época, em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Contra a mencionada sentença, o Município de Campinápolis apresentou o recurso de apelação no. 47435/2010.

A então Terceira Câmara Cível, à unanimidade, desproveu o apelo.

Posteriormente, o Autor/Apelado, promoveu o cumprimento da sentença, utilizando como critério de atualização do débito, no tocante aos juros de mora o índice de 1% (um por cento) ao mês.

O Apelante opôs os Embargos à Execução, os quais foram julgados improcedentes, alegando excesso de execução já que ficou reconhecido o excesso de execução, já que no seu entendimento deveriam ser aplicados os juros de 0,5% (meio por cento) ao mês.

Assim consignou a Juíza
a quo
:

[...]. Com o advento da Lei 11.960/09 que alterou o artigo 1o - F da Lei n. 9.494/1997, garante a atualização monetária e incidências de juros moratórios contra a Fazenda Pública em 0,5% (meio por cento) ao mês.

Contudo, no presente feito, a sentença foi proferida antes do início da vigência do referido regramento legal, ou seja, 2008, muito antes da nova redação.

É evidente, que se aplicar a retroatividade trará prejuízo à parte embargada, dado que há manifesto desrespeito ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito.

Vejamos o que trilha o julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. VERBAS REMUNERATÓRIAS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA.
LEI 11.960/09, QUE ALTEROU O ARTIGO 1o-F DA LEI 9.494/97. NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO QUANDO DA SUA VIGÊNCIA. EFEITO RETROATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de aplicação imediata às ações em curso da Lei 11.960/09, que veio alterar a redação do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, para disciplinar os critérios de correção monetária e de juros de mora a serem observados nas "condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza", quais sejam, "os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança". 2. A Corte Especial, em sessão de 18.06.2011, por ocasião do julgamento dos EREsp n. 1.207.197/RS, entendeu por bem alterar entendimento até então adotado, firmando posição no sentido de que a Lei 11.960/2009, a qual traz novo regramento concernente à atualização monetária e aos juros de mora devidos pela Fazenda Pública, deve ser aplicada, de imediato, aos processos em andamento, sem, contudo, retroagir a período anterior à sua vigência. 3. Nesse mesmo sentido já se manifestou o Supremo Tribunal Federal, ao decidir que a Lei 9.494/97, alterada pela Medida Provisória n.2.180-35/2001, que também tratava de consectário da condenação (juros de mora), devia ser aplicada imediatamente aos feitos em curso.
4. Assim, os valores resultantes de condenações proferidas contra a Fazenda Pública após a entrada em vigor da Lei 11.960/09 devem observar os critérios de atualização (correção monetária e juros) nela disciplinados, enquanto vigorarem. Por outro lado, no período anterior, tais acessórios deverão seguir os parâmetros definidos pela legislação então vigente.
5. No caso concreto, merece prosperar a insurgência da recorrente no que se refere à incidência do art. 5o da Lei n. 11.960/09 no período subsequente a 29/06/2009, data da edição da referida lei, ante o princípio do
tempus regit actum
. 6. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido ao regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ. 7. Cessam os efeitos previstos no artigo 543-C do CPC em relação ao Recurso Especial Repetitivo n. 1.086.944/SP, que se referia tão somente às modificações legislativas impostas pela MP 2.180-35/01, que acrescentou o art. 1o-F à Lei 9.494/97, alterada pela Lei 11.960/09, aqui tratada.

8. Recurso especial parcialmente provido para determinar, ao presente feito, a imediata aplicação do art. 5o da Lei 11.960/09, a partir de sua vigência, sem efeitos retroativos. (REsp 1205946/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/10/2011, DJe 2/2/2012) (Grifo nosso)

Desta forma, a teor do que dispõe o preceito legal acima citado, o pleito do embargante não merece guarida.

Além do mais, há de se ressaltar que após os cálculos apresentados pelo contador, as partes foram intimadas, quedando-se inertes, fls. 39.

O que por si só, demonstra a concordância do embargante com a atualização do cálculo.

Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, REJEITO os Embargos a Execução, propostos pelo MUNICÍPIO DE CAMPINÁPOLIS/MT, em face de REZENDE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA e DANILO SIQUEIRA DE REZENDE.

Homologo os cálculos apresentados às fls. 34. [...].

Contra essa decisão, o Apelante interpôs o presente recurso de apelação, pugnando pela aplicação do índice de 0,5% (meio por cento) o mês quanto aos juros de mora.

Sem razão o Apelante.

Isso porque, é evidente o perigo de violação à coisa julgada, se ocorrer a alteração dos índices de correção monetária e juros de mora pelo juízo do cumprimento de sentença, já que o acórdão manteve a sentença exequenda, cujo trânsito em julgado ocorreu em 26-10-2011, consoante se infere da certidão de id. 13617481.

Dessa forma, no presente caso, não é possível a discussão e a alteração dos índices de juros e correção monetária, fixados em decisão definitiva, porque os mesmos estão resguardados e amparados pela coisa julgada, de modo que o Juízo de Primeiro Grau, na fase de cumprimento de sentença, está adstrito à imutabilidade da coisa julgada e ao conteúdo do título executivo judicial.

Nesse sentido, é o recente posicionamento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, quando sua Segunda Turma, no julgamento do REsp 1.861.550-DF, publicado no Informativo 676, que assinalou que
Na fase de cumprimento de sentença não se pode alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, ainda que para adequá-los ao entendimento do STF firmado em repercussão geral
(REsp 1861550/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020).

Mencionado acórdão restou assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial. 3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "(...) a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015).
4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 5. Recurso especial a que se dá provimento.

(REsp 1861550/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/6/2020, DJe 4/8/2020). [Destaquei].

No mesmo sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO PELA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEIÇÃO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – SUBSTITUIÇÃO/ALTERAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO À COISA JULGADA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação.

Os índices de correção monetária e dos juros de mora fixados em título judicial transitado em julgado, em regra, não podem ser modificados em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada.

(N.U 0026091-75.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 9/3/2020, publicado no DJE 16/3/2020). [Destaquei].

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS – DEFINIÇÃO EM DECISÃO NÃO RECORRIDA – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – SENTENÇA HÁ MUITO TRANSITADA EM JULGADO – DECISÕES ESTABILIZADAS –
ERRO MATERIAL – NÃO DEMONSTRAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em modificação dos consectários legais, definidos em decisão, proferida pelo Juízo
a quo
, da qual não interposto recurso, ao tempo e modo devido, haja vista a situação se ver alcançada pelo fenômeno da preclusão consumativa.

O revolvimento ao ponto dos juros e correções monetárias, judicialmente definidos, dada a necessidade da preservação e estabilidade da coisa julgada, é permitido, apenas, se presente, no caso concreto, patente erro material, a exemplo da falha simples no cálculo aritmético, sob pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica.

(N.U 1010989-75.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 4/11/2019, publicado no DJE 25/11/2019). [Destaquei].

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – SUBSTITUIÇÃO/ALTERAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO À COISA JULGADA
– RECURSO DESPROVIDO. Os índices de atualização monetária dos créditos fixados em título judicial transitado em julgado, em regra, não podem ser modificados em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada.
(N.U 1004809-72.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 9/7/2019, publicado no DJE 19/7/2019). [Destaquei].

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
ALTERAÇÃO DO ÍNDICE APLICÁVEL AOS JUROS DE MORA – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – ACÓRDÃO COBERTO PELO MANTO DA COISA JULGADA
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Segundo posicionamento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.861.550-DF, publicado no Informativo 676, “Na fase de cumprimento de sentença não se pode alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, ainda que para adequá-los ao entendimento do STF firmado em repercussão geral” (REsp 1861550/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020).A discussão de índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, precluiu com o trânsito em julgado da ação de conhecimento, estando sedimentados pelo fenômeno da coisa julgada. Decisão reformada. Recurso provido.

(N.U 0012301-36.2013.8.11.0003,
Número do Protocolo: 89847/2017
, MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 4/11/2020, publicado no DJE 10/11/2020). [Destaquei].

Assim, considerando que os parâmetros já foram estabelecidos em sede de acórdão transitado em julgado, não há que se falar em modificação do índice relativo aos juros de mora estabelecidos no título executivo judicial, sob pena de violação à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica.

Por fim, impertinente a imposição do pagamento de multa por suposta conduta processual de má-fé, porquanto não restou devidamente comprovada a ocorrência de quaisquer das situações previstas nos incisos do artigo 17 do CPC/73,
in verbis
:

Art. 17. Reputa-se litigante de má-fé aquele que:

I – deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II – alterar a verdade dos fatos;

III – usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV – opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V – proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI – provocar incidentes manifestamente infundados.

VII – interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

No caso dos autos, o Apelante, ao recorrer da respeitável sentença de improcedência dos pedidos pleiteados nos embargos, não praticou qualquer ato processual fulminado de má-fé (artigo 17 do CPC/73), limitando-se, contudo, a levantar teses já defendidas e afastadas na origem, sem ultrapassar os limites do seu direito à defesa e ao duplo grau de jurisdição, não se vislumbrando prejuízo, dolo ou culpa. Portanto, fica descaracterizada a litigância de má-fé.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, ratificando a sentença nos termos do apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2020